Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712605-83.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARCONDES ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CHAVE FALSA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESENTE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. QUALIFICADORA VALORADA NOVAMENTE NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver nos autos nada que possa desacreditá-los. 4. Havendo outros meios de prova que confirmem a utilização de chave falsa no crime de furto, é prescindível a existência do laudo pericial. 5. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6. O uso de chave falsa no crime de furto constitui qualificadora do delito. Desse modo, negativar uma das circunstâncias judiciais pelo uso do instrumento configura flagrante bis in idem. 7. O artigo 44, inciso II, do Código Penal, não concede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso. No mais, embora o § 3o do citado dispositivo autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição ao reincidente, desde que não específico, estabelece que deva ser a medida socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos, em que o acusado foi condenado por crime de furto qualificado, delito patrimonial. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para o decreto condenatório, porquanto fundamentado na palavra da vítima e nos depoimentos dos policiais. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância, ressaltando que a reincidência, in casu, não seria específica; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, asseverando ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 44, §3o, do Código Penal e 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as provas coligidas aos autos demonstram de forma satisfatória que o recorrente MARCONDES ALMEIDA DA SILVA, no dia 24/11/2019, entrou na residência da vítima, durante a noite e utilizando de uma chave falsa, e subtraiu para si um tênis Asics e um roteador de internet TPLink, fato que se amolda formalmente ao tipo penal descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, do Código Penal (ID 26375809 - Pág. 9). No caso em apreço, as circunstâncias do crime não são favoráveis ao acusado, haja vista que, durante a noite, utilizou-se de uma chave falsa para adentrar na residência da vítima. O cenário do crime, por si, fulmina o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, razão pela não se evidencia a possibilidade de reconhecimento do benefício em favor do réu. Ademais, MARCONDES ostenta condenação com trânsito em julgado pelo crime de lesão corporal (id 22292430, p. 15), e, embora não seja crime patrimonial, soma-se ao fato de que o acusado alegou que furtou os bens para comprar entorpecentes. Desse modo, além de não ser possível precisar o valor das peças furtadas, a jurisprudência tem rechaçado a aplicação do postulado em comento quando o autor do fato registra outras incidências penais, de forma a servir de desestímulo à reiteração de condutas criminosas. Assim, uma vez que a conduta perpetrada pelo recorrente não pode ser considerada insignificante, cumpre reconhecer que ela é formalmente e materialmente típica, devendo ser mantida a condenação (ID 26375809 - Pág. 10). Correta a sentença quanto à inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o SURSIS, nos moldes dos arts. 44, II III e § 3o, e 77, ambos do Código Penal, uma vez que o recorrente é reincidente. Demais disso, a substituição não é socialmente recomendável, uma vez que se trata de crime qualificado, o qual foi cometido, segundo o recorrente, para subsidiar seu vício em entorpecentes (ID 26375809 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024